Tribunal: TJES
Processo: 5033834-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033834-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIO FREITAS MARQUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia e sua total regularização por aproximadamente cinco dias.

2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, por período prolongado, caracteriza falha na prestação de serviço essencial a ensejar indenização por danos morais, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade nem apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (CPC, art. 373, II).

6. O serviço de fornecimento de energia é essencial, devendo ser contínuo e eficiente (CDC, art. 22). A interrupção prolongada, sem justificativa suficiente, gera o dever de indenizar.

7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.

8. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e ausência de valor irrisório ou exorbitante que autorize revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço essencial responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5033834-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MARCIO FREITAS MARQUES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia e sua total regularização por aproximadamente cinco dias.

2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, por período prolongado, caracteriza falha na prestação de serviço essencial a ensejar indenização por danos morais, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade nem apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (CPC, art. 373, II).

6. O serviço de fornecimento de energia é essencial, devendo ser contínuo e eficiente (CDC, art. 22). A interrupção prolongada, sem justificativa suficiente, gera o dever de indenizar.

7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.

8. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e ausência de valor irrisório ou exorbitante que autorize revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço essencial responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
MARCIO FREITAS MARQUES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual narra o autor, em síntese, que ficou privado de energia elétrica e o seu fornecimento foi totalmente regularizado após cinco dias. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 14062581), a requerida informa que, embora haja registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica junto ao réu, tal ocorrência foi decorrente da manutenção emergencial na rede de energia. Pugna, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14062597), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. a pagar a MARCIO FREITAS MARQUES, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 14062598), sustentou a necessidade de reforma da sentença, porquanto inexiste qualquer prova cabal de que os danos sofridos foram causados por responsabilidade da recorrente. Afirmou que, na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, o valor merece ser reduzido.

Contrarrazões do autor (ID 14062602), pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14062599 e 14062600.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, desde logo, informo que
não cabe reparo na sentença
.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual o autor afirma ter sofrido prejuízo de ordem material e moral, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por mais que a EDP sustente a ausência de ilicitude a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, não merece guarida. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço.

Embora a requerida tenha alegado que a interrupção do fornecimento de energia decorreu da
manutenção emergencial na rede de energia
, tal assertiva não é capaz de elidir o direito autoral, conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MELHORIAS NA REDE - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público amolda-se à teoria do risco administrativo, quer para condutas estatais comissivas, quer para as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal, 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em caráter emergencial exige a comprovação da situação de deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, aos bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, nos moldes definidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. A ocorrência de descargas atmosféricas que provoquem a interrupção no fornecimento de energia elétrica configura fortuito interno, que não afasta o dever de indenização, quando presentes o resultado danoso e a falha na prestação do serviço. 4 . A obrigação de fazer consistente na realização de reparos/melhorias na rede elétrica não pode subsistir se a própria inicial se concentra em um único evento faltoso e não há pertinência da medida para a resolução da controvérsia a partir da causa de pedir estremada na ação. 5. A pessoa jurídica é titular de honra objetiva e pode sofrer dano moral (STJ, Súmula 227). 6. A caracterização dos danos morais reclama a comprovação de que a conduta ilícita gerou reflexos negativos sobre a atividade da empresa, interferindo, principalmente, na credibilidade e na boa reputação perante os clientes. (TJ-MG - Apelação Cível: 50155148020198130105 1.0000.24 .243366-2/001, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 04/07/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

Na hipótese, resta incontroverso que o autor permaneceu sem energia elétrica em sua residência por longo período, portanto, a ocorrência dos danos em si é incontroversa, em razão de elementos constantes dos autos.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

Quanto à alegada exclusão de responsabilidade por parte da empresa ré, em virtude da ocorrência de força maior em razão de manutenção emergencial na rede de energia, tal tese não merece prosperar. Uma vez que tais eventos são previsíveis e estão inseridos no risco da atividade por ela exercida, compete à empresa adotar medidas para evitá-lo. (...)

Assim, ainda que a manutenção da rede seja emergencial, tal circunstância, não é capaz de infirmar a responsabilidade da ré, na medida em que se assim ocorreu certamente houve falha nos cuidados com a conservação e na manutenção preventiva.

A manutenção preventiva ou emergencial da rede elétrica são fatos que estão insertos na atividade da concessionária ré, isto é, ligado aos riscos do empreendimento, submetendo-se, pois, à noção geral de vício ou defeito na prestação do serviço.

Fato é que a Concessionária de Energia não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Por isso, o Juízo
a quo
acertou em condenar a recorrente EDP em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.

A alegação de inexistência de caracterização de dano moral, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência da recorrente acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta" (REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma).

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pelo autor, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)